Tribunal: TJPA
Processo: 0807432-02.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807432-02.2021.8.14.0401

RECORRENTE/RECORRIDO: FELIPE FERREIRA DE AGUIAR, THAYFSON CARLOS DA SILVA MELO

RECORRIDO/RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, DO CPB. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. HIPÓTESES DO ART. 581, DO CPP NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Trata-se de RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO, interposto com arrimo no inciso XV, do art. 581, do Código Penal Brasileiro, contra Acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que conheceu e julgou improvido recurso de Apelação Criminal apresentado em favor do recorrente.

2. A hipótese vertente, entretanto, difere da previsão legal supramencionada, porquanto conhecida e improvida a Apelação Criminal interposta em favor do acusado.

3. O conceito de denegação da apelação é atinente à sua admissibilidade. Incide quando o juiz, ao avaliar os pressupostos recursais, em decisão interlocutória, deixa de remeter o apelo ao Tribunal, por tê-lo como intempestivo, inadequado, descabido, ou por falta de legitimidade do recursal.

4. A via eleita pela defesa, portanto, revela-se absolutamente inadequada ao fim pretendido, sendo o caso, em realidade, de interposição de recurso a Tribunais Superiores.

3. Recurso não conhecido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
não

conhecer do recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de junho e encerrada aos três dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
, interposto em favor de
FELIPE FERREIRA DE AGUIAR,
com arrimo no inciso XV, do art. 581, do Código Penal Brasileiro, contra Acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, à ID 11798845, julgado em 07 de novembro de 2022, de Relatoria desta Desembargadora, que conheceu e julgou improvido recurso de Apelação Criminal apresentado em favor do citado recorrente, condenado pelo tipo penal do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, do Código Penal Brasileiro, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa.

Em
razões recursais
(ID 12192022), clama a defesa pela absolvição do acusado, sob as teses de negativa de autoria e de insuficiência probatória a ensejar a condenação, bem como pelo redimensionamento da reprimenda cominada, diante de suposto excesso punitivo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 13490515),

o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo não conhecimento do recurso manejado, ante o não cabimento recursal. Contudo, caso não seja esse o entendimento, no mérito, seja negado o provimento.

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça

Francisco Barbosa de Oliveira
, opina pelo não conhecimento do recurso questão, por restar evidente o não preenchimento dos requisitos necessários à sua apreciação.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

O presente recurso
não merece conhecimento
, posto que não preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Consoante extrai-se, trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
, interposto em favor de
FELIPE FERREIRA DE AGUIAR,
com arrimo no
inciso XV, do art. 581, do Código Penal Brasileiro
, contra Acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, à ID 11798845, julgado em 07 de novembro de 2022, de Relatoria desta Desembargadora, que conheceu e julgou improvido recurso de Apelação Criminal apresentado em favor do citado recorrente, condenado pelo tipo penal do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, do Código Penal Brasileiro, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa.

Dispõe o art. 581, inciso XV, do Código de Processo Penal:

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

(...)

XV -
que
denegar a apelação ou a julgar deserta
;”
(grifei).

A hipótese vertente, entretanto, difere da previsão legal supracitada, porquanto conhecida e improvida a Apelação Criminal interposta em favor do acusado.

O conceição de denegação da apelação é atinente à sua admissibilidade. Incide quando o juiz, ao avaliar os pressupostos recursais, em decisão interlocutória, deixa de remeter o apelo ao Tribunal, por tê-lo como intempestivo, inadequado, descabido, ou por falta de legitimidade do recursal.

A via eleita pela defesa, portanto, revela-se absolutamente inadequada ao fim pretendido, sendo o caso, em realidade, de interposição de recurso a Tribunais Superiores.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, não conheço do recurso em vertente, pois não preenchidos os requisitos necessários à sua apreciação.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023